Tribunal: TJDFT
Processo: 0049984-90.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0049984-90.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA EMBARGADO: ARIADNE BORGES COELHO, LUIS HUMBERTO VIEIRA LEITE D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, de maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH